Tribunal: TJBA
Processo: 0500058-64.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500058-64.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LUAN CORDEIRO NEVES e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

A

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006). PRELIMINARES DE NULIDADE: VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E VIOLÊNCIA POLICIAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA: VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA PARA 07 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, E 750 DIAS-MULTA.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por Luan Cordeiro Neves, por meio da Defensoria Pública, e pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra Sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006) à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa.

2. Em 28.08.2018, policiais militares, durante ronda na região da 3.ª etapa de Castelo Branco, Salvador/BA, foram informados por populares de que 02 indivíduos estavam escondidos em uma residência, localizada na 4.ª Travessa, próximo ao Centro Social Urbano. Ao chegar no local, a guarnição encontrou o réu e outro indivíduo na laje do imóvel, com o portão aberto, em contexto de troca de tiros na região. Em revista pessoal, foi apreendida uma sacola contendo 150 pinos de cocaína (54,63g), 01 granada de gás lacrimogêneo marca CONDOR e R$ 19,30 em espécie.

3.
O recurso defensivo
. A Defesa postula, em preliminar, a nulidade das provas por violação de domicílio (ingresso sem mandado judicial) e por alegação de violência policial. No mérito, requer absolvição por insuficiência probatória, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos policiais.

4.
O recurso ministerial
. O Ministério Público impugna a fixação da pena-base no mínimo legal, requerendo a valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, das circunstâncias e das consequências do crime, além da revogação do direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

5. Há 05 questões em discussão: (i) se o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, precedido de denúncia de populares e em contexto de flagrância de crime permanente, configura violação domiciliar apta a nulificar as provas obtidas; (ii) se as lesões corporais leves atestadas em laudo pericial, sem relato consistente de agressão pelo réu e sem nexo causal demonstrado, autorizam o reconhecimento de nulidade por violência policial; (iii) se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iv) se as circunstâncias judiciais devem ser valoradas negativamente na dosimetria; e (v) se deve ser revogado o direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

6.
Preliminar de violação de domicílio rejeitada
. O ingresso dos policiais na residência esteve amparado em fundadas razões, nos termos do Tema 280 da repercussão geral do STF (RE n.º 603.616/RO): denúncia de populares indicando indivíduos escondidos no imóvel, contexto de troca de tiros na região, portão aberto e flagrância de crime permanente (tráfico de drogas na modalidade “trazer consigo”). A diligência não configurou busca exploratória, pois esteve calcada em informações concretas e específicas.

7.
Preliminar de violência policial rejeitada
. O laudo de lesões corporais atestou ferimentos leves, sem registrar compatibilidade específica entre as lesões e eventual conduta abusiva dos agentes. O réu, em interrogatório judicial, não formulou qualquer relato de agressão policial, e a Defesa não demonstrou nexo causal entre as lesões e a conduta dos agentes (art. 156 do CPP). O contexto fático (troca de tiros, evasão e ocultação na laje) admite que os ferimentos tenham origem diversa.

8.
Materialidade comprovada por prova técnica
. O laudo pericial definitivo confirmou que a substância apreendida (54,63g de massa bruta, em 150 pinos) resultou positiva para benzoilmetilecgonina (cocaína), constante na Lista F-1 da Portaria n.º 344/98 da SVS/MS.

9.
Autoria demonstrada por depoimentos policiais convergentes
. Os policiais militares prestaram depoimentos harmônicos e coerentes em juízo, sob o crivo do contraditório, narrando com detalhes a dinâmica da abordagem e a apreensão do material ilícito. A versão exculpatória do réu (flagrante forjado) é isolada e inverossímil, sem corroboração documental ou testemunhal.

10.
Destinação mercantil evidenciada pelas circunstâncias objetivas
. A natureza e a quantidade da droga (cocaína fracionada em 150 pinos para venda a varejo), a posse concomitante de granada de gás lacrimogêneo e de quantia em dinheiro, além do contexto de atuação em área dominada por facção criminosa, demonstram a finalidade de traficância.

11.
Antecedentes valorados negativamente
. O réu ostenta condenação definitiva (processo n.º 0560975-25.2014.8.05.0001, transitado em julgado em 04.07.2024), circunstância reconhecida pela própria Sentença, mas sem reflexo na pena-base, configurando contradição interna a ser corrigida.

12.
Circunstâncias do crime valoradas negativamente
. O porte de granada de gás lacrimogêneo, artefato de alto potencial lesivo associado à resistência à ação policial, aliado ao fracionamento da droga em 150 pinos prontos para venda a varejo e à atuação em área dominada por facção criminosa (BDM), extrapola a conduta ordinariamente prevista no tipo penal e revela maior gravidade concreta.

13.
Culpabilidade e consequências mantidas neutras
. Os argumentos ministeriais quanto à culpabilidade (atuação em local conflagrado) e às consequências (riscos ampliados à sociedade) revelaram-se genéricos e inerentes ao próprio tipo penal, sem elementos concretos que extrapolem o normalmente previsto.

14.
Regime semiaberto mantid
o. Embora o réu ostente maus antecedentes, não é tecnicamente reincidente (o trânsito em julgado da condenação anterior é posterior à prática do delito em julgamento), e a pena de 07 anos e 06 meses enquadra-se na faixa do art. 33, § 2.º, alínea “b”, do CP.

15.
Direito de recorrer em liberdade mantido
. O réu respondeu ao processo inteiro em liberdade, sem notícia de descumprimento de medidas cautelares ou embaraço à instrução criminal, inexistindo fato novo que justifique a segregação cautelar.

IV. Dispositivo e tese

16. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido para reformar a dosimetria, valorando negativamente os antecedentes e as circunstâncias do crime, com fixação da pena definitiva em 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 750 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Teses de julgamento
: "1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões que indiquem situação de flagrância delitiva, nos termos do Tema 280 do STF. 2. Nulidade por violência policial exige relato consistente do acusado, laudo pericial que ateste compatibilidade específica com a violência narrada e nexo causal entre a agressão e a obtenção das provas. 3. O depoimento de policiais prestado em juízo, sob contraditório, constitui meio de prova idôneo para a condenação, cabendo à Defesa o ônus de demonstrar a imparcialidade das testemunhas. 4. O porte de artefato de gás lacrimogêneo concomitante ao tráfico de drogas constitui circunstância judicial desfavorável por revelar modo de execução mais gravoso."

----------

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5.º, X e XI; CP, arts. 33, § 2.º, “b”, 59 e 68; CPP, arts. 156, 202, 203, 240, § 2.º, e 244; Lei n.º 11.343/2006, art. 33, caput e § 4.º; Portaria SVS/MS n.º 344/98, Lista F-1.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Plenário, RE n.º 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 280); STF, 1.ª Turma, AgRg no HC 231.795/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 09.10.2023; STJ, 5.ª Turma, HC 877.547/ES, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, j. 22.10.2024; STJ, 5.ª Turma, HC 933.395/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 29.11.2024; STJ, 6.ª Turma, HC 741.270/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13.09.2022; STJ, 6.ª Turma, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02.02.2016; STJ, 5.ª Turma, HC 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03.02.2009; TJBA, 1.ª Turma da 1.ª Câm. Crim., Ap. Crim. 0542850-38.2016.8.05.0001, Rel. Des. Eserval Rocha, j. 10.09.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º
0500058-64.2019.8.05.0001
, provenientes da 2.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como
Apelante
s e Apelados
o Acusado LUAN CORDEIRO NEVES e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER do recurso
de
D
efesa
e, rejeitadas as preliminares de nulidade, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, bem assim
CONHECER do recurso do Ministério Público e
D
AR-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a dosimetria da pena
do Acusado
, valorando negativamente os antecedentes e as circunstâncias do crime, fixando a pena definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos,

tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora